Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos materiais e morais em razão da cobrança de taxa condominial antes da efetiva posse no imóvel.
2. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a posse é o marco a partir do qual o promitente-comprador se torna responsável por todos os ônus que recaiam sobre o imóvel.
3. A entrega das chaves ocorreu em dezembro/2017, apresentando-se ilegal as cobranças das taxas condominiais anteriores à imissão do consumidor na posse do imóvel.
4. A devolução deve ocorrer na forma simples, porquanto ausente má-fé e respaldada em cláusula contratual, cuja ilegalidade somente está sendo reconhecida pela via judicial.
5. Necessário afastar a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC e, consequentemente, limitar o valor a ser restituído na forma simples.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013865-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO RENNER GOMES VASCONCELOS - CPF: 887.174.961-87 (RECORRIDO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir, em dobro, os valores pagos indevidamente pela parte promovente a título de taxa de condomínio com o fundamento de que é responsável pelos débitos e taxas condominiais gerados até a entrega das chaves do imóvel, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para determinar o devolução do valor pago indevidamente, em dobro, perfazendo um total de $R$ 7.556,80 (sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o pagamento.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não possui qualquer responsabilidade pelo pagamento das taxas, uma vez que a parte adquirente do imóvel fora notificada no sentido de que a partir da disponibilização da unidade as taxas de condomínio correriam sob responsabilidade do comprador, o que se dá com a emissão do habite-se, o que estaria expressamente previsto em contrato, de modo que o instrumento deve ser cumprido por impossibilidade de revisão contratual em razão do princípio
pacta sunt servanda
, não havendo se falar em repetição do indébito em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou determinar a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021